Tribunal: CARF
Processo: 10380.722818/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722818/2010-93
ACÓRDÃO
2002-010.133 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISLA VERDE CONDOMINIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/06/2010
NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento
fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas
apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
Não há cerceamento de defesa quando o fiscal autuante demonstra de
forma clara e precisa os fatos que suportam o lançamento, quando o auto
de infração (AI ́s) e seus anexos são regularmente cientificados ao sujeito
passivo, sendo-lhes concedido prazo para sua manifestação, e, quando
nestes estejam discriminados a situação fática constatada e os dispositivos
legais que ampararam as autuações, tendo sido observados todos os
princípios que regem o processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
AFERIÇÃO INDIRETA. ARO/DISO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Atendidos os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72, não se
configura nulidade do lançamento por alegada ausência de clareza na
fundamentação legal.
Na ausência de comprovação regular da remuneração paga na execução da
obra, é legítima a apuração das contribuições mediante aferição indireta
com base em ARO/DISO, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em
contrário.
Parcelamento não demonstrado. Exigibilidade não suspensa.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.133 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722818/2010-93
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado contra contribuinte acima identificado, relativo
às Contribuições Previdenciárias, decorrente dos fatos geradores descritos abaixo.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Auto de Infração para a cobrança de obrigação principal – AIOP
lavrado sob DEBCAD 37.213.556-2, consolidado em 23/07/2010, no valor de
R$45.066,35, relativo à competência 06/2010, contendo a cobrança de
contribuições sociais patronais destinadas ao custeio das outras entidades e
fundos incidentes sobre o valor da mão de obra utilizada em obra de construção
civil.
A ciência do sujeito passivo deu-se em 29/07/2010 mediante o recebimento por
via postal, conforme Aviso de Recebimento - AR acostado às fls. 21 dos autos.
Nos termos do ARO – Aviso de Regularização de Obra acostado às fls.
19/20 o fato gerador das contribuições sociais exigidas foi a construção de 12
casas residenciais de 2 pavimentos, com área de 3.315,35m2, matriculada no
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sob o Cadastro Específico do INSS – CEI
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.133 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722818/2010-93
3
n° 51.136.65020/71, cujo levantamento foi identificado como AF- AFERIÇÃO
INDIRETA ARO.
Consoante o relatório fiscal de fls. 10/12, a empresa apresentou os Livros de
Registros de Empregados e as folhas de pagamento contendo outro número de
matrícula.
Todavia o número de matrícula considerado correto é o no. 51.136.65020/71.
O auditor informa que a empresa não apresentou o Livro Diário, Razão alegando
extravio atestado em Boletim de Ocorrência. Também não apresentou o Livro
Caixa que seria o Livro obrigatório, em face do seu regime tributário ser o Lucro
Presumido.
Diante da falta de escrituração contábil, explica o auditor “que os fatos geradores
foram obtidos por aferição indireta pelo programa interno da Receita Federal do
Brasil-RFB, denominado DISO WEB que pela área, tipo e número de unidades,
emitiu um relatório de cobrança ARO-Aviso de Regularização de Obra (em anexo),
com dedução da mão de obra declarada em GFIP-Guias de recolhimento do FGTS
e Informações a RFB, referente a data de emissão do ARO, no caso, 30 de junho
de 2010, sem acréscimos legais, os quais são cobrados no credito previdenciário”.
Na oportunidade, destaca que as contribuições declaradas em GFIP e não
recolhidas à época, foram objeto de cobrança do serviço interno da Receita
Federal do Brasil.
Ressalta, ainda, que os valores já declarados foram deduzidos conforme se pode
constatar, às fls. 20 dos autos, tendo sido considerando com área já regularizada.
Cientificado do lançamento, o condomínio ofereceu em 27/08/2010 a
impugnação de fls. 22/33, onde apresentou as razões de defesa que se seguem.
Como preliminar pede a nulidade do lançamento, em face da imprecisão e da
generalidade dos fundamentos legais do débito, pois o anexo FLD – Fundamento
Legal do Débito contém citações sem clareza, que dificultam a identificação do
dispositivo legal aplicado, inviabilizando uma defesa mais clara e precisa por parte
do contribuinte.
Aduz, que na forma apresentada, causa preterição do direito de defesa e deixa de
atender aos requisitos essenciais do auto de infração. Sustentando suas alegações
transcreve várias decisões do CARF.
Ainda sobre a falta de clareza na indicação dos fundamentos legais transcreve
doutrina, cita o art. 5o incisos LIV e LV da Constituição Federal, o art. 2o da Lei
9784/1999 que dispões sobre o processo administrativo no âmbito federal e o art
144 do CTN.
No mérito, alega que também não existiu clareza no arbitramento da base de
cálculo isto porque “ao realizar o levantamento fiscal, o Agente Fiscal deveria ter
se cercado de todas as informações relativamente a atividade econômica do
contribuinte, bem como dos documentos essenciais à aferição de uma base de
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.133 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722818/2010-93
4
cálculo que refletisse a realidade para a imposição da contribuição aplicável,
levando em consideração o tipo de atividade que a empresa exerce, o tipo de
equipamento utilizado na obra e qual a capacidade de produção por m2, a fim de
certificar se realmente ocorreu a infração ora imputada, principalmente em
virtude da verdade material, princípio basilar do processo administrativo que deve
ser sempre almejada no âmbito do processo administrativo”.
Assevera que existe contradição entre o Relatório Fiscal e o Discriminativo do
Débito, porque o auditor registra que a fiscalização abrangeu o período de
11/2007 a 06/2010 e no discriminativo está consignado: Período de Apuração:
11/2007 a 12/2008; 06/2010 a 06/2010, Período de Débito: 06/2010 a 06/2010.
Conclui pela ausência de requisito essencial do auto de infração. Corroborando
com seu entendimento transcreve Acórdãos do CARF.
Por fim alega o sujeito passivo que “optou pelo parcelamento da Lei 11.941/2009,
estando com alguns débitos anteriores à publicação dessa norma com a
exigibilidade suspensa”. Pede que seja analisado se foram incluídos no
parcelamento os débitos apurados no período de 11/2007 a 06/2010, em relação
à obra, e se positivo que sejam excluídos.
Registre-se, que em cumprimento da Portaria Sutri no 3776, de 20 de dezembro
de 2011, D.O.U em 22 de dezembro de 2011, que versa sobre a transferência de
competência para julgamento de processos entre Delegacias da Receita Federal
de Julgamento.

Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão pela 5a Turma da
DRJ/JFA, o qual julgou improcedente a impugnação em Acórdão, manteve integralmente o crédito
tributário, com a seguinte ementa:
CONSTRUÇÃO CIVIL. MÃO DE OBRA. AFERIÇÃO.
A apuração da remuneração da mão de obra empregada na execução de obra de
construção civil obedecerá aos procedimentos estabelecidos para regularização
de obra por aferição indireta com base na área construída e no padrão de
construção.
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, e
pedindo do que se segue:
1. Nulidade da ação fiscal – Imprecisão e Generalidade dos Fundamentos legais do
Débito – Falta de clareza na indicação da base de cálculo;
2. Suspensão da Exigibilidade pelo parcelamento;
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.133 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722818/2010-93
5
3. Caso não seja acatada a nulidade, seja declarado improcedente o julgamento,
com base nos documentos apresentados.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Luciana Costa Loureiro Solar, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, atende os requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre contribuições destinadas a outras entidades e fundos
incidentes sobre a base de cálculo de remuneração dos segurados empregados apuradas por
aferição indireta - AFERIÇÃO INDIRETA ARO (aviso de regularização de obra).
O Recorrente requer:
1.Nulidade da ação fiscal – Imprecisão e Generalidade dos Fundamentos legais do
Débito – Falta de clareza na indicação da base de cálculo;
2. Suspensão da Exigibilidade pelo parcelamento;
3.Caso não seja acatada a nulidade, seja declarado improcedente o julgamento,
com base nos documentos apresentados.

NULIDADE – FALTA DE CLAREZA NA INDICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Em sede de preliminar, aduz o recorrente que o procedimento seria nulo por:
“DA NULIDADE DA AÇÃO FISCAL” O presente lançamento foi perfectibilizado com
base nos fundamentos legais anexos ao Auto de Infração, conforme se destaca o
item 6 do Relatório do Auto de Infração que aduz o seguinte:
“6 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Toda fundamentação legal está inclusa no
documento FLD em anexo” dessa forma o lançamento ocorreu na imprecisão e na
falta de clareza com relação aos fundamentos legais do Débito.
Observa-se que FLD – Fundamentos Legais do Débito anexo ao presente Auto,
traz uma fundamentação genérica e imprecisa, sem identificar de forma clara as
normas aplicadas ao caso concreto.
Sendo assim, a falta de clareza e a dificuldade quanto a identificação do
dispositivo legal aplicado, tem como consequência a impossibilidade de se
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.133 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722818/2010-93
6
proceder a uma defesa mais clara e precisa por parte do contribuinte, restando
assim demonstrado a imputação imprecisa da pretensão.”
O Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal, mais
precisamente em seu art. 10, informa os requisitos que um auto de infração deve conter.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Por sua vez, no mesmo diploma legal, especificamente no art. 59, estão previstos os
casos de nulidade.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Percorrendo os autos, em especial o auto de infração e os documentos que o
precederam, verifico que os requisitos legais foram devidamente preenchidos e que,
consequentemente, não houve o suporte fático para as hipóteses de nulidade.
O Relatório FLD – fundamentos legais do débito - atende aos requisitos exigidos em
lei e está em acordo com o Auto de Infração constante do presente processo administrativo fiscal.
O DISO – ARO também está de acordo com as exigências legais e regulamentação.
Nesse sentido temos alguns Acórdãos do CARF, dentre eles, o Acórdão 2202-009.119 – 2a Seção
de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/2008 a 28/02/2008 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO.
ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FALTA DE APRESENTAÇÃO.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.133 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722818/2010-93
7
AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Constatada a não apresentação pela contribuinte de escrituração contábil que
reflita a real situação, correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal
lançadora ao proceder ao lançamento das contribuições mediante aferição
indireta.
Na falta de prova dos valores pagos pela execução de obra de construção civil,
esses serão obtidos mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à
área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao contribuinte o ônus
da prova em contrário. Lançamento fiscal regularmente constituído, apurado por
aferição indireta, por meio de Aviso para Regularização de Obra (ARO).

Temos ainda o Acórdão 2301-011.284 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/03/2009 a 31/03/2009 OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REMUNERAÇÃO PAGA.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de
acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cabendo ao dono da obra o ônus da prova em contrário.
Alega cerceamento de defesa, dizendo que há flagrante contradição entre o
Relatório Fiscal e o Discriminativo do Débito. Aduz que o auditor consigna que a fiscalização
compreendeu o período de 11/2007 a 06/2010 e que o Discriminativo do Débito apresenta as
informações que o período do Débito compreende 06/2010 a 06/2010.
Não há contradição nesse ponto, tendo em vista que caso não tivesse sido apurado
o débito por aferição no formato DISO, os fatos geradores seriam considerados para todo o
período fiscalizado. Como foi lançado o crédito por aferição, a fiscalização utilizou corretamente, a
competência mais recente, qual seja, 06/2010, para apurar o salário de contribuição com base no
metro quadrado da área construída.
O ARO encontra-se corretamente acostado aos autos, explanando a forma de se
chegar a base de cálculo apurada por metro quadrado construído.
Tampouco há que se falar em obscuridade e em inobservância aos princípios
Constitucionais. Nesse ponto cumpre esclarecer ainda, com a Súmula CARF no. 02, aprovada pelo
Pleno em 2006, e descrita a seguir:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.133 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722818/2010-93
8
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Portanto, não assiste razão ao recorrente.

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PARCELAMENTO
O recorrente alega ainda a existência de um parcelamento e que, portanto, estaria
suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
Aduz que fez o parcelamento da Lei 9.411/2009, estando alguns débitos anteriores
à publicação dessa norma com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, VI, do CTN.
No entanto, não esclareceu especificamente quais valores foram parcelados e
tampouco comprovou se estes consistem nos mesmos débitos lançados no auto de infração aqui
em questão. Não fez prova de que os valores da Aferição da Mão de obra apurada pelo ARO-DISO
estão inclusos no referido parcelamento.
Ademais, os valores de salário de contribuição, conforme bem esclarecido no
Relatório fiscal, e constante do ARO anexado aos autos, foram abatidos das bases de cálculo
aferidas e lançadas no crédito tributário constante do presente processo administrativo.
Nesse sentido, cabe trazer aqui a parte da Decisão de Piso referente ao
parcelamento, com fundamento no artigo 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), com a qual concordo:

No tocante, ao pedido da impugnante de exclusão de débitos apurados no
período de 11/2007 a 06/2010, parcelados na forma da Lei no11.941/2009,
cumpre informar que, conforme bem esclarecido no relatório fiscal e comprovado
no ARO às fls. 20, os valores declarados em GFIP referente a matricula
51.136.65020/71, foram devidamente considerados no cálculo, no item
“Apuração da área Regularizada pela Remuneração contida em GFIP”.
Conforme já diz o título o valor declarado em GFIP, mesmo ainda não recolhido,
foi convertido em área já regularizada. A Cobrança das contribuições declaradas e
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.133 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722818/2010-93
9
não recolhidas foram feitas mediante o lançamento do DCGO, ou seja, do
Documento de Cobrança decorrente da declaração em GFIP.
Na oportunidade, esclareço que pesquisando os sistemas informatizados da RFB,
verifiquei que os valores declarados em GFIP, nas competências 11/2007, 05/2008
a 09/2008 foram alocados nos processos PROCESSO 36.709.053-8 DCGO e
PROCESSO – 36.709.054- 6 DCGO , registrados como último evento: INCLUSÃO
PARC. ESP/ORD /SIMPLIF em 20/08/2009 e situação INCLUÍD PARC. ESP/ ORD
/SIMPLIF em 15/07/2011.
Assim, como o presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades
legais, estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam
o assunto e a impugnante não logrou trazer aos autos argumentos ou
documentos que pudessem comprovar a improcedência da autuação, tem-se,
portanto, como regular a conduta da fiscalização.

Resta concluir-se que, por tais razões, não merece reparo o acórdão recorrido,
devendo ser mantido o lançamento formalizado nos presente autos.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e,
no mérito, NEGO PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar

Fl. 107
DF CARF MF
Original